Tribunal: TJES
Processo: 5018632-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018632-53.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SIMONE FERREIRA CAMILO
COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5018632-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIMONE FERREIRA CAMILO

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor da paciente, que se encontra custodiada preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e de furto qualificado. A defesa alega ausência de participação no delito e inexistência dos requisitos da custódia cautelar previstos no art. 312, do Código de Processo Penal (CPP), postulando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais; (ii) determinar se é possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A privação antecipada da liberdade é excepcional, mas admite-se a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais, conforme previsão do art. 5º, LXI, da Constituição Federal, e dos arts. 312 e 313, do CPP.
A prisão preventiva exige a presença cumulativa de cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP). A Lei nº 13.964/2019 incluiu o requisito do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
No caso, os requisitos da prisão preventiva foram atendidos, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de homicídio e furto qualificados, conforme evidenciado nos autos.
O
periculum libertatis
está demonstrado pela gravidade concreta do delito, cometido contra a vítima em sua própria residência, em contexto de extrema violência, evidenciando a necessidade de custódia para garantir a ordem pública.
A alegação de negativa de participação da paciente trata de matéria probatória, inviável de ser analisada em
habeas corpus
, dado o rito célere e a necessidade de aprofundamento probatório em juízo de cognição exauriente.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) são insuficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade do crime e do risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, 312, 313, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 100090029560, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas.

Vitória, 16 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018632-53.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SIMONE FERREIRA CAMILO

Advogado(s) do reclamante: ALONSO FRANCISCO DE JESUS

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Simone Ferreira Camilo
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a Vara Única da Comarca de Rio Bananal, apontado como autoridade coatora, nos autos nº. 5000247-95.2024.8.08.0052.

Consta, na inicial do presente
writ,
que a paciente se encontra custodiada preventivamente em razão da suposta prática do crime de latrocínio.

Inicialmente, aduz a defesa que a paciente não teve participação no delito, estando “injustamente penalizada” com a manutenção da prisão preventiva.

Aduz, ainda, que não se encontram presentes os requisitos da
custódia
cautelar previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Fundamenta, por sua vez, que, no caso, há possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de todos os argumentos acima, a defesa postula a revogação da prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia cautelar por medidas diversas do cárcere, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva da paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, a acusada se encontra custodiada pela suposta prática
dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e 155, § 4º, inciso IV, ambos do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos, em especial, trechos da denúncia oferecida em desfavor d
a
paciente:

[...]
que no dia 25 de fevereiro de 2024, por volta das 16h30, no interior da residência localizada no Córrego Barra da Primavera, na propriedade de ZEZINHO FRACAROLLI, neste município e comarca, LUCAS XAVIER DOS SANTOS, vulgo LUQUINHA e SIMONE FERREIRA CAMILO, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em uma carteira, contendo o importe de R$800,00, em como documentos pessoais, mediante violência contra ADILSON DE JESUS BISPO, alcunha CHAPÉU, utilizando-se de uma arma branca, do tipo machado, desferindo vário golpes na região da cabeça da vítima, causando-lhe a morte, conforme LAUDO PERICIAL... Infere-se dos autos que foi encontrado no interior da referida residência o cadáver da vítima, em estado de decomposição. Imediatamente os policiais deslocaram-se até o endereço indicado, ocasião que localizaram um corpo com ferimentos na região da cabeça provocados por instrumento de ação contundente, machado, sendo que referido objeto possuía marcas de sangue e estava encostado próximo à entrada do imóvel. Infere-se dos autos que a vítima, bem como sua companheira, enteado e nora moravam no endereço acima citado, contudo, diante de alguns desentendimentos entre o casal, no dia fatídico, ADILSON estava sozinho em sua residência, motivo pelo qual o corpo somente foi localizado dois dias depois da sua morte, ou seja, 27 de fevereiro de 2024. Após as devidas diligências investigativas, restou apurado que o casal denunciado, em comunhão de vontades, subtraiu dinheiro em espécie da vítima e, em seguida, ceifou sua vida. Depreende-se do caderno inquisitorial, que no dia dos fatos, a vítima convidou o casal SIMONE e LUCAS, ora denunciados, para uma confraternização em sua residência, sendo que, durante a festividade, todos estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas, momento em que o acusado LUCAS solicitou a ADILSON que lhe emprestasse o montante de R$50,00, todavia com a negativa, iniciou-se uma desavença entre ambos, ocasião em que a vítima apoderou-se de uma arma de fogo, dizendo que mataria LUCAS, em seguida a acusada SIMONE interveio e na oportunidade a vítima recuou. Nesse contexto, os denunciados subtraíram os pertences da vítima e, em seguida, ceifaram sua vida. Em sua oitiva perante a Autoridade Policial, a vítima LUCAS relatou de forma pormenorizada o crime em comento, descrevendo que no dia dos fatos havia combinado que iria pescar com a vítima, todavia quando o casal chegou na residência de ADILSON, começaram a fazer uso de bebida alcoólica, quando em determinado momento a vítima apoderou-se de uma arma de fogo, determinando que o denunciado ajoelhasse, caso contrário a mataria. Nesse momento a acusada SIMONE gritou, solicitando que a vítima parasse. Em seguida, apoderou-se de um machado e entregou a LUCAS, afirmando “mostra para ele como se faz”. Ato contínuo, o acusado LUCAS de posse de um machado entregue pela segunda denunciada desferiu diversos golpes na região da cabeça da vítima, provocando-lhe a morte. Após o crime, ambos saíram do local, passaram em um posto de gasolina para abastecerem a motocicleta do casal e empreenderam fuga.

Depreende-se que existem, assim, indícios suficientes de autoria delitiva p
or parte da
paciente, que teria em tese tentado praticado, em con
luio
com o corréu Lucas Xavier dos Santos, os crimes de homicídio e de furto qualificados.

Nessa linha, a alegação defensiva acerca da negativa de participação da acusada no delito trata-se de matéria de cunho probatório, buscando a defesa, com tal alegação, discutir fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva da paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva por parte da paciente, restando comprovado, assim, o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que
tais questões serão devidamente debatidas, de forma aprofundada, perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória
exaustiva
.

Por sua vez,
no que concerne
ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado,
eis que
a
acusad
a

em tese
teria
participado do homicídio praticado
por seu companheiro
em face da vítima em sua própria residência, em razão da negativa desta em emprestar a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais),
de modo que resta
demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade d
a
custodiad
a
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Simone
Ferreira Camilo

encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Por sua vez
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 16 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)